Tribunal: TJES
Processo: 0002780-14.2014.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002780-14.2014.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: VANETE SAVIGNON CARLETTI e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-

NEGA PROVIMENTO
.

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra o v. acórdão id 6172306, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar à Apelante a entrega da "carta de crédito" integral, ou seja, no percentual de 100% (cem por cento) do contratado, sem qualquer ajuste de mensalidade.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 6431003, que há questões omissas no v. acórdão.

Devidamente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002780-14.2014.8.08.0004

EMBARGANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA: VANETE SAVIGNON CARLETTI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra o v. acórdão id 6172306, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar à Apelante a entrega da "carta de crédito" integral, ou seja, no percentual de 100% (cem por cento) do contratado, sem qualquer ajuste de mensalidade.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 6431003, que há questões omissas no v. acórdão.

Devidamente intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que é vedado.

Nesse sentido, em que pese a comprovação de que “a obrigação de entrega do valor da carta, em 100% do valor, já foi ccumprida”, tal fato não altera a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido no sentido de confirmar a sentença proferida pelo Juízo a quo. Eventual controvérsia em torno do cumprimento (ou não) da obrigação deverá ser suscitada, se acaso necessário, na instância originária.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões